Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0740044-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL CESARIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, nos autos 0706425-15.2023.8.07.0005 ((...)Dessa forma, os embargos à execução somente serão apreciados após a garantia do Juízo.) Na via do presente agravo, a agravante pretende a reforma da referida decisão e que haja dispensa excepcional da garantia do juízo. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Inicialmente, conheço do recurso, estabelece o inciso III do art. 80 do RITRJE que é cabível agravo de instrumento contra decisão "não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". A hipótese é de execução de título extrajudicial na qual foram oferecidos embargos à execução pela parte executada. Com efeito, nos juizados especiais cíveis há procedimento próprio de execução, sendo subsidiária a aplicação das normas do CPC. Sob esse prisma, as disposições do CPC relativas à execução de título executivo extrajudicial somente devem ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais no que não conflitarem com as normas e princípios previstos na Lei no 9.099/1995. Em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos juizados especiais, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE estabelece que: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Confira-se, ainda, o entendimento desta Turma Recursal sobre o tema: “O §1o do art. 53 da Lei 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos por escrito ou verbalmente. Desse modo, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos à execução, o que afasta a aplicação do CPC ante a existência de norma específica. Nesse aspecto, também dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, segundo o qual é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.” (Acórdão 1705255, 07102378020238070000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023). Ante a manifesta inadmissibilidade dos embargos interpostos, os quais deram origem à decisão atacada, NÃO CONHEÇO do agravo interposto. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora